Tribunal: TJDFT
Processo: 0709088-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709088-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO BARBOSA FERREIRA RECORRIDA: PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA LIDE INCIDENTAL. APELO. OBJETO ADSTRITO AO PRESSUPOSTO PROCESSUAL PERTINENTE AO PREPARO DA AÇÃO E À GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM SEDE DE AGRAVO ANTERIORMENTE MANEJADO. ACÓRDÃO. NEGATIVA DA BENESSE. TRÂNSITO EM JULGADO. RENOVAÇÃO DA QUESTÃO SOB A MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AVIAMENTO DE APELO COM O MESMO OBJETO. INVIABILIDADE. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. APELO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. O provimento que, face ao não recolhimento das custas iniciais, determina o cancelamento da distribuição, implica a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois negado trânsito à ação, qualificando-se, pois, como sentença de natureza terminativa, desafiando o aviamento de recurso de apelação volvido a assegurar regular trânsito à pretensão formulada. 2. O recolhimento das custas processuais, em não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, daí porque a ausência de consumação do regular preparo, conquanto devidamente intimada a parte autora na pessoa do seu patrono, determina a colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual, sendo descabida e desnecessária a prévia intimação pessoal como pressuposto para essa resolução (CPC, art. 290). 3. Desguarnecida a parte da gratuidade de justiça que postulara e lhe fora negada, aviando, em face do provimento negativo da benesse, agravo de instrumento que, conhecido e recebido apenas em seu efeito devolutivo, viera a ser desprovido, ratificando-se o indeferimento da salvaguarda, inviável que, operado o trânsito em julgado do acórdão que elucidara o recurso precedente, avie apelo visando reprisar a mesma matéria já resolvida com definitividade, porquanto a sistemática procedimental veda o reprisamento de questão já resolvida com definitividade sob a mesma base fática (CPC, arts. 505 e 1.015, V) 4. Os institutos da coisa julgada e da preclusão derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, velando pela estabilidade e segurança jurídica, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507). 5. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte interpusera “recurso com intuito manifestamente protelatório” emerge do dever de lealdade processual, demandando sua qualificação a aferição de que a parte abusara conscientemente de seu direito de defesa com o intuito de prejudicar a parte adversa, com a demora na resolução da lide, não se qualificando as alegações formuladas com esse desiderato, se devidamente aparelhadas, como má-fé processual, pois, conquanto a parte recorrida discorde de sua interpretação, está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar, encerrando simples instrumento integrante do direito de defesa que a assiste (CPC, art. 80, VII). 6. Não conhecido o recurso, a resolução implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 8. Apelação não conhecida. Honorários recursais fixados. Unânime. O recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 4o da Lei 1.060/1950, 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, porque, apesar de ter demonstrado sua incapacidade financeira, foram-lhe negados os benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 49145110 – Págs. 2 e 17 a majoração dos ônus sucumbenciais, bem como que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI (OAB/DF 16.231). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 4o da Lei 1.060/1950, 98 e 99, ambos do CPC, Isso porque a comprovação da efetiva incapacidade de arcar com os ônus do processo (AgInt no AREsp n. 2.185.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023) demanda a reapreciação de conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional” (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pleito de majoração dos ônus de sucumbência, embora prevista nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas a PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA – EPP. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI (OAB/DF 16.231). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015